Tribunal: TJPA
Processo: 0011607-69.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011607-69.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LAURINDO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença condenatória em ação indenizatória ajuizada por servidor temporário em razão de acidente de trabalho.

2.

O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e confirmou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, rejeitando as teses de ausência de nexo causal, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e inaplicabilidade da responsabilidade objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva e à necessidade de prova de culpa; (ii) à existência ou não de nexo causal diante de alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (iii) ao uso de motocicleta não oficial; e (iv) ao prequestionamento dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afastando a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e confirmando a existência de nexo causal entre o acidente ocorrido em contexto laboral e o dano sofrido.
6. A tentativa de rediscutir o mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a manifestação sobre a matéria controvertida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O acórdão que reconhece a responsabilidade objetiva do Município por acidente de trabalho ocorrido em contexto laboral não é omisso quando afasta de forma fundamentada as teses de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 2. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 186, 187, 927 e 945.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 302.462/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.11.2013.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Parauapebas
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28004335, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Municipal

em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Pensão Vitalícia por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
Laurindo Batista dos Santos.

Na origem, o autor alegou que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário entre os anos de 2002 e 2010. Afirmou que no dia 06/08/2010, sofreu um acidente de trabalho quando executava suas atividades laborais de técnico administrativo no projeto PIPA, momento em que faltaram pregos e martelos para a execução do serviço, então por ordem do servidor Alberto B. de Farias, determinou que o autor fosse juntamente com ele na garupa da motocicleta da sede administrativa do projeto para a marcenaria distante aproximadamente 200m. Durante o trajeto o pneu da moto derrapou na terra solta do acostamento derrubando os servidores, causando rompimento dos ligamentos cruzados anterior, ruptura completa do menisco, comprometimento da patela, razão pela qual o impossibilita de realizar suas atividades laborais. Requereu, então, a condenação do Município ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais, estéticos, depósito de FGTS e reintegração ao cargo.

O
Município de Parauapebas
apresentou contestação, pugnando pela improcedência total dos pedidos da inicial.

Instruído o feito, inclusive com a produção de prova pericial, (Id nº 22248105) e esclarecimentos do perito no Id nº 22248126,
sobreveio sentença que entendeu devidamente comprovada a ocorrência do acidente vinculado a relação de trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, ambas as quantias acrescidas de juros e correção monetária. Indeferiu, todavia, os pleitos relativos ao FGTS, reintegração e pensão vitalícia. Condenou, ainda, o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
Apelação
, alegando a necessidade de reforma da sentença por não restar comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as atividades desenvolvidas pelo autor. Sustentou que o laudo pericial concluiu pela existência de patologia preexistente (paralisia infantil), desvinculada das funções exercidas. Argumentou ainda pela exclusão da responsabilidade do ente público, pois o acidente teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, que se envolveu em acidente de moto fora de suas atribuições e sem ordem de seus superiores. De forma alternativa, pleiteou a aplicação da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução do quantum indenizatório. Subsidiariamente, requereu a minoração das verbas fixadas, para R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 5.000,00 (danos estéticos), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instada a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões, embora regularmente intimada, conforme certidão de ID 22248142.

O
Ministério Público de Segundo Grau
, deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público relevante, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Assim sendo, resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação do apelante ao pagamento do dano moral e estético em favor do apelado em razão do acidente de trabalho, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Face a esse Acórdão, o
Município de Parauapebas
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria havido análise adequada sobre: a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva e a necessidade de comprovação de culpa; a ausência de nexo causal, diante de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima; o fato de o acidente envolver motocicleta não pertencente ao Município nem conduzida por superior hierárquico; bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do dos embargos de declaração para que seja suprida a suposta omissão apontada e para efeito de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que não teria havido análise adequada sobre: a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva e a necessidade de comprovação de culpa; a ausência de nexo causal, diante de suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima; o fato de o acidente envolver motocicleta não pertencente ao Município nem conduzida por superior hierárquico; bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Município, conforme previsão constitucional (art. 37, §6º, CF), diante do acidente ocorrido em contexto laboral, com evidente nexo entre a prestação do serviço e o dano sofrido.

A Corte, ao manter a condenação, analisou expressamente a matéria relativa ao dever de indenizar, concluindo pela inaplicabilidade da tese de responsabilidade subjetiva defendida pelo ente municipal, vejamos:

Nesse sentido, a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros.

Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o

Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

(...)

No caso em tela, vislumbra-se que a parte autora fez prova de que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário entre os anos de 2002 e 2010, conforme comprovado pelos documentos de ID. 22248017, bem como, que sofreu acidente de moto, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, onde informa que o autor estava no horário de trabalho quando sofreu o acidente de moto, com lesão do ligamento do joelho direito Grau III. (CID S80.1)

Consta ainda no relatório feito pela Secretaria de Assistência

Social do Projeto PIPA, que confirma o relato do autor, de que o acidente e deu no horário de trabalho, quando saiu na moto oficial para adquirir materiais necessários para realização do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se ainda, que embora o laudo pericial tenha comprovado que o autor já teria deficiência na perna direito por conta de paralisia infantil, é incontroverso que houve o acidente de moto e que devido ao acidente o autor teve o rompimento do ligamento do joelho direito em GRAU III (ID. 22248017) e que o autor estava a serviço do apelante, ainda que de modo precário para a administração, razão pela qual surge o dever de indenizar.

O argumento do ente público, de que o autor teria, por livre e espontânea vontade, embarcado na garupa de uma motocicleta em descompasso com ordens superiores, carece de qualquer respaldo probatório robusto.
A ausência de documento oficial, testemunha ou outra prova idônea que comprove a alegada desobediência inviabiliza a configuração da excludente de responsabilidade
. Tal alegação, ademais, revela-se como estratégia defensiva desprovida de substrato fático e probatório, sendo inadmissível, em sede de responsabilidade objetiva, a imputação abstrata de culpa ao lesado como meio de afastar o dever estatal de indenizar.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Dessa maneira, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais ao apelado.

Quanto à tentativa de aplicação da teoria da culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil, igualmente se verifica a fragilidade da argumentação recursal.
Tal dispositivo exige, como pressuposto inafastável, a existência de prova concreta de que a vítima contribuiu culposamente para o evento danoso, com análise comparativa da gravidade de sua conduta em face da conduta do agente causador.

No presente feito, não se logrou demonstrar qualquer comportamento do autor que tenha concorrido para o acidente, tampouco se delimitou a extensão dessa alegada participação de modo a ensejar a mitigação da responsabilidade do ente público. Assim, não se pode admitir a redução da indenização com base em mera suposição de conduta imprudente do trabalhador.

No que tange a alegação da suposta omissão sobre a culpa exclusiva ou concorrente da vítima igualmente não procede. Visto que ainda que o Município sustente ausência de veículo oficial e imprudência do condutor, tais circunstâncias foram ponderadas no julgamento, que concluiu pela subsistência do dever de indenizar. A imputação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima foi explicitamente afastada, conforme se observa no julgado, não havendo lacuna a ser suprida.

Ademais, ressalto que para efeito de prequestionamento, a mera referência a dispositivos legais pelo embargante não obriga o julgador a examiná-los individualmente, quando a matéria controvertida já foi enfrentada sob fundamento jurídico suficiente. Assim, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, mesmo que os embargos sejam rejeitados, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 30/10/2025